Tribunal: TJSP
Processo: 2011403-05.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reivindicação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação rescisória. Acórdão proferido em sede de ação reivindicatória, que confirma sentença de procedência e ressalta possibilidade de prolação de sentença com o julgamento do processo no estado, sem produção de perícia. Argumentado objetivo de rescindir decisão que afetou a Gleba "C". Alegação, na rescisória, de que esse julgamento ensejou violação à norma jurídica (art. 966, inc. V, CPC/15) – no

Ementa:
Ação rescisória. Acórdão proferido em sede de ação reivindicatória, que confirma sentença de procedência e ressalta possibilidade de prolação de sentença com o julgamento do processo no estado, sem produção de perícia. Argumentado objetivo de rescindir decisão que afetou a Gleba "C". Alegação, na rescisória, de que esse julgamento ensejou violação à norma jurídica (art. 966, inc. V, CPC/15) – no caso, o artigo 1.228 do Código Civil, que delimita a forma de demonstração de aquisição de propriedade imobiliária; artigo 373, inciso II, CPC/15, que fixa a possibilidade de a parte ré demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, e o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal – que prescreve o princípio do devido processo legal. Alegação também de que há prova nova (art. 966, inc. VII, CPC/15), consistente em manifestação defensiva de terceiro, no cumprimento definitivo de sentença, alegando nulidade do feito principal e argumentando que grande parte da área reivindicada se encontra dentro de sua propriedade imobiliária. Vícios não configurados. Julgamento da lide no estado, na ação reivindicatória originária, que atendeu aos requisitos legais e constitucionais, orientado pelo acervo probatório documental juntado e que não restou afastado em sede recursal. Ação julgada improcedente. Rejeitado pedido de condenação da parte autora à sanção de litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618735
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2011403-05.2018.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante ELISA
NICOLETI DA SILVA, são réus MARIA JOSE DIAS (SUCESSOR(A)) e FRANCISCO
DIAS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
ação rescisória. Rejeitado pedido de condenação da parte autora à sanção de
litigância de má-fé. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), GALDINO TOLEDO JÚNIOR, ELCIO TRUJILLO,
JAIR DE SOUZA, JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO, COELHO MENDES E
EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
2
AÇÃO RESCISÓRIA No 2011403-05.2018.8.26.0000
AUTORA(S): Elisa Nicoleti da Silva
RÉ(U)S: Maria José Dias (sucessora) e Francisco Dias (espólio)
INTERESSADOS: Zélia Soncin Rosa e outros
COMARCA: Boituva 1a Vara Judicial
PROCESSO DE ORIGEM: 0000056-26.1996.8.26.0082 e 0002598-79.2017.8.26.0082
(cumprimento de sentença)
VOTO: 37403
Ação rescisória. Acórdão proferido em sede de ação
reivindicatória, que confirma sentença de procedência e
ressalta possibilidade de prolação de sentença com o
julgamento do processo no estado, sem produção de perícia.
Argumentado objetivo de rescindir decisão que afetou a Gleba
“C”. Alegação, na rescisória, de que esse julgamento ensejou
violação à norma jurídica (art. 966, inc. V, CPC/15) – no caso,
o artigo 1.228 do Código Civil, que delimita a forma de
demonstração de aquisição de propriedade imobiliária; artigo
373, inciso II, CPC/15, que fixa a possibilidade de a parte ré
demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo de seu direito, e o artigo 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal que prescreve o princípio do devido
processo legal. Alegação também de que há prova nova (art.
966, inc. VII, CPC/15), consistente em manifestação defensiva
de terceiro, no cumprimento definitivo de sentença, alegando
nulidade do feito principal e argumentando que grande parte
da área reivindicada se encontra dentro de sua propriedade
imobiliária. Vícios não configurados. Julgamento da lide no
estado, na ação reivindicatória originária, que atendeu aos
requisitos legais e constitucionais, orientado pelo acervo
probatório documental juntado e que não restou afastado em
sede recursal. Ação julgada improcedente. Rejeitado pedido de
condenação da parte autora à sanção de litigância de má-fé.
Como relatado às fls. 491/493:
“Trata-se de ação rescisória ajuizada por Elisa Nicoleti da Silva contra acórdão
proferido pela 10a Câmara de Direito Privado, que negou provimento a recurso de
apelação e confirmou sentença de procedência de ação de reivindicação de bem
imóvel, determinando a retomada das glebas "A" e "C" em prol da parte autora lá
designada (Espólio de Francisco Dias, representado por Maria José Dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
3
A parte autora objetiva a rescisão do acórdão impugnado, com prolação de outro em
lugar. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a tutela provisória de
urgência, a fim de se suspender, de imediato, o cumprimento da sentença na ação
originária.
Nas razões, afirma que o acórdão foi proferido em violação à norma jurídica,
especificamente o artigo 1.228 do Código Civil, de acordo com a hipótese
autorizadora de manejo da ação rescisória (artigo 966, inciso V, CPC/15). Sinaliza
que o objeto desta ação rescisória se restringe à denominada área "C" descrita na
ação reivindicatória, indicando que o espólio de Francisco Dias não teria
demonstrado, na ação originária, a titularidade dominial, em registro imobiliário,
dessa área pretendida, sequer a individualização da área ou demonstração de posse
injusta daqueles que a ocupam. Defende que nos documentos registrais apresentados
pelo espólio, lá autor, constariam como proprietários Vicente Dias ou João Dias, e
não Francisco Dias. Num passo seguinte, argumenta que o levantamento
planialtimétrico juntado naqueles autos da ação principal teria sido elaborado
unilateralmente e em desacordo com os requisitos legais exigidos, impossibilitada a
sua utilização como comprovação de domínio. Salienta que inexiste compatibilidade
entre as certidões imobiliárias juntadas e o levantamento planialtimétrico da área
"C". Prossegue afirmando que o decreto de improcedência de ação de usucapião
requerida pela ora autora da rescisória e seu marido Getúlio não repercute, nem
origina qualquer direito de propriedade favorável ao espólio de Francisco Dias.
Descreve, também, que o espólio de Francisco Dias teria juntado na ação originária,
à fl. 35, escritura de compra e venda em que herdeiros de Vicente Dias, antecessor de
Francisco Dias, alienam imóvel a Júlio Rosa. Assinala que a presente rescisória não
tem condão de sucedâneo recursal, mas intenta revelar que há violação expressa ao
dispositivo legal do artigo 1.228 do CC/02, que prevê requisitos necessários à
reivindicação imobiliária.
Em adendo, sinaliza que ação de retificação de área movida pelo espólio de
Francisco Dias (Processo no 254/1994) teria sido julgada improcedente "por não
conter elementos suficientes e definidores a ensejar o deferimento daquele pleito" (fl.
06). Nessa perspectiva, afirma que o acórdão rescindendo teria violado a coisa
julgada, uma vez que "a partir do momento em que, pretendendo obter deferimento
judicial para retificar sua alegada área rural, o espólio-autor, ora requerido, viu sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
4
pretensão ser repelida porque não demonstrada a posse e propriedade, necessitando
de anterior demarcação, torna-se evidente, notório, que não pode vindicar aquilo que
não está perfeitamente individualizado, extreme de qualquer dúvida. Infere-se daí
que, antes de ingressar com a reividincatória, tornava-se imperioso que se
procedesse à demarcação da área" (fl. 07). Avalia que, afastada a preliminar de
cerceamento de defesa no julgamento da apelação da ação reivindicatória, "o
julgamento resultou em violação ao princípio do devido processo legal, por
cerceamento (art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal), não se concedendo à
ora requerente e seu marido a oportunidade de comprovarem a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito (art. 373, inc. II, do CPC/2015
anterior art. 333 II)."
Num terceiro aspecto, sustenta que há documento novo a ser examinado, presente no
cumprimento do acórdão na ação originária (Processo incidente
0002598-79.2017.8.26.0082), em que Kuga Reflorestamento Ltda. Ingressou nos
autos pleiteando a nulidade do feito principal deduzida argumentação de que
"grande parte da área reivindicada encontra-se dentro de sua propriedade" (fl. 08).
Especificamente quanto ao pedido de tutela de urgência, afirma que estão
configurados os requisitos autorizadores, já que "a manutenção da decisão
impugnada (com a consequente execução) implicará na imissão da posse do imóvel
objeto da querela bem como irá repercutir na esfera econômica da ora requerente,
configurando-se o perigo de dano" (fls. 08/09).”
Em
primeira
decisão
unipessoal
desta
Relatoria,
foram aceitas as preliminares relativas a (a) prevenção, pois, dada a preexistência da ação
rescisória 2086275-59-2016 para este Relator, pendente àquela altura 02.02.2018 de
julgamento definitivo pela Grupo de Câmaras (mas com julgamento colhido de
indeferimento daquela petição inicial, por faltar o requisito do trânsito em julgado do
acórdão rescindendo, cf. fls. 1.551/1.556); (b) gratuidade da justiça deferida tendo em
vista que, sob fundamentos ali esposados e diante de critérios objetivos, inclusive “salário
mínimo necessário” (DIEESE) que atingia em dezembro de 2016 o montante de R$
3.856,23, e, logo (c) foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência por que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
5
ausentes os requisitos do artigo 300 CPC/15.
Surgiu contestação do Espólio de Francisco Dias que, após
fazer uma síntese das alegações finais (fls. 500/501), deduziu preliminares,
a saber: (a) impugnação à assistência judiciária gratuita, fls. 501/503, apontando
elementos que indicam, ao ver do réu, meação em arrendamentos agrícolas, provendo-lhe
de recursos que ultrapassam R$ 10.000,00; (b) impugnação do valor dado à causa,
defendendo a tese de que o valor da causa monta a R$ 28.814,28, valor perseguido de
benefício econômico na ação rescisória quando na ação originária era de R$ 50.000,00
(objeto litigioso apenas de uma área - Gleba C), (c) ausência de documentos
indispensáveis oriundos do processo rescindendo, requerendo cópia integral da ação
originária; (d) ausência de certidão de transito em julgado em nome de Elisa Nicoleti da
Silva; (e) inépcia da inicial, pois, não foi pedido novo julgamento da causa; (f) ausência
de pressupostos da ação causa de pedir (fls. 506/508); (g) assistência gratuita ao
Espólio requerido, pois, o Espólio e seus herdeiros não possuem condições de arcar com
as custas do processo; e (h) no mérito, ataca ausência do preenchimento de requisitos de
improcedência da rescisória sequer pelo fato de a sentença não ter cometido violação literal
de lei ou mesmo merecer reforma mediante reexame de prova (fls. 509/518); (i) alegação
de documento novo [prova nova] referente a gleba A, nada tem a ver com a área objeto
da pretensão de rescisão, pois, aqui se discute rescindibilidade no tocante à gleba C, como
afirmado na exordial. Ainda há pedido de condenação por litigância de má-fé (CPC 80 c/c
81 par. 3o).
A fls. 536 e ss., surgiram documentos que alimentam a
impugnação da Justiça Gratuita em relação à autora.
Abriu-se vista para as partes especificarem provas, o que
provocou despacho de fls. 581/582 (31.01.2019) deferindo prova documental (juntada
integral das cópias do processo originário de fls. 586 até fls. 1.562) na medida que a
narrativa da causa de pedir está amparada exatamente na interpretação equivocada da prova
documental juntada na origem.
Em
04.09.2019,
proferiu-se
despacho
em
saneador
(fls.1563/1567).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
6
Examinaram-se as preliminares, a saber:
(1) mostra-se adequado elevar o valor atribuído à causa no
sentido defendido pelo Espólio Réu, cálculo não impugnado pela parte autora, registre-se!
(2) relativamente à impugnação à concessão de assistência
judiciária, apurou-se que, não obstante o valor da meação na herança ser razoavelmente
elevado [R$ 2.334.593,15], não foi possível coletar desse dado a imediata liquidez ou
disponibilidade do referido numerário pela parte autora, com a ressalva de que sobreviesse
a imediata liquidez ou disponibilidade, poderá haver eventual revisão desse entendimento;
(3) Ficou rejeitada impugnação quanto à inépcia da inicial,
quando se verificaram que os elementos constantes do artigo 968 do CPC/15 estão, em
tese, presentes nos autos, razão pela qual, também, fica rejeitada a impugnação;
(4) houve evidente erro da contestação no tocante à ausência
de requerimento de eventual pedido de se fazer um novo julgamento; a fls. 09 da exordial é
bastante para afastar esse impedimento para prosseguir no julgamento da ação rescisória
[procedência/ou/improcedência];
(5) desmerece acolher alegação da inépcia da petição inicial
por deficiência de causa de pedir ou ausência de pressupostos da ação; registrando-se,
nesse momento procedimental que “mínimo discurso e raciocínio versado na petição inicial
que aponta para a intenção da parte autora de suscitar violação à ordem jurídica pelo
julgamento do acórdão rescindendo e também a existência de documento novo
[Kuga Reflorestamento
indicando
que
teria
havido esbulho
de
área de sua
propriedade]. Esses típicos vícios de sustentação de procedência ou improcedência cabem
ao resolver o mérito;
(6) ausência de pressuposto básico para propor o remédio
processual em exame não há, fls. 15 que anota o trânsito em julgado ocorrido em
17.02.2017, dado que as partes agiram em litisconsórcio.
Em resumo, sinalizou-se no prefalado despacho que era
importante, verbis: “Isso porque o que se põe em disputa no presente momento é se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
7
juízo de primeiro grau poderia, ou não, ter realizado o julgamento antecipado da lide, de
acordo com os elementos probatórios que lhe foram trazidos àquela ocasião e ter
concluído pela existência de domínio, pela parte ré, da área de imóvel discriminada na
petição inicial da ação originária. Esta é a análise, estritamente de direito sob a prova
documental já produzida nessa rescisória (teor integral dos autos originários), que deve
ser realizada, que prescinde de complementação de instrução (com provas pericial, ou
testemunhal requeridas pela parte autora, ou documental suplementar pela parte ré).
Somente em caso de procedência da ação rescisória é que se revelará, eventualmente, a
pertinência da produção de prova suplementar.” (cf. fl. 1.566).
E quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo Espólio
réu, foi ele deferido, pois, apontada, satisfatoriamente, a hipossuficiência da parte e
herdeiros.
Declarada encerrada a fase instrutória (cf. fl. 1.567), acenou
esse despacho para que as partes ofertassem alegações finais (CPC 973), além da parte
interessada devidamente cadastrada, deferida a assistência simples requerida pelos terceiros
em prol da parte autora (c. fl. 2.326).
Seguiram-se as alegações finais (fls. 1.577/1.582 pela autora
Elisa; 1.585/1.602, pelos terceiros Zélia e Damázia; fls. 2.267/2.282, pela parte ré Espólio
de Francisco Dias); bem como intermediárias.
Nas alegações finais da parte ré, ali se postula, de inédito, a
revisão do deferimento da justiça gratuita à autora (fl. 2.280). Segundo defendido, o réu
junta prova documental, contrato de locação e depósito judicial (cf. fls. 2.307/2.313), que
demonstraria que há liquidez no patrimônio da parte autora, decorrente de rendimentos de
alugueis somados a proventos de aposentadoria, essa última que teria sido inveridicamente
lançada como única fonte de renda à fl. 562. Afirma que houve, inclusive, possibilidade de
recolhimento de custas judiciais no importe de R$ 10,9 mil, no Processo
1000141-72.2019.8.26.0082. Requereu, nesse sentido, “revisão e reavaliação da concessão
do benefício da gratuidade deferida” (cf. fl. 2.280). Reiterou-se também o pedido para
condenação da parte autora, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, § 3o, CPC/15,
em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
8
Destacando-se a fls. 3034/3038 a manifestação de Zélia
e Damázia e outros lá indicados, patrocinados pelo advogado Carlos Roberto Amaral Paes,
requerendo “seja deferida e concedida a tutela antecipada de urgência para o fim de
determinar a suspensão dos autos de cumprimento de sentença da ação reivindicatória,
processo eletrônico 0002598-79.2017.8.26.0082, em trâmite perante o Juízo de Direito da
Segunda Vara Cível da Comarca de Boituva até que se finde, com trânsito em julgado,
esta ação rescisória”; a fls. 3039/3040, cópia de requerimento que foi extraída do processo
000259879.2017.8.26.082 em curso perante a Segunda Vara Cível, ajuizada pelo
Espólio de Francisco Dias, mencionando o julgamento do AI 212471-44.2018 para que
Benedito Clovis dos Santos permanecesse nos autos como assistente litisconsorcial ativo
bem como, com fundamento nas fls. 480/483, requerendo imissão na posse dos Exequentes
“ vez que não houve pagamento espontâneo do débito apontado” (data da petição
08.10.2019).
Elisa Nicoleti da Silva, por seu Patrono o Dr. Norberto
Agostinho, autora da rescisória, em 02.12.2019, requer, destacando a menção que naquele
“... estágio probatório inaugural” não se vislumbrava a concessão de tutela de urgência,
mais uma vez, formula requerimento nesse sentido (fls. 3046/3047).
Surge,
nestes
autos,
despacho
desta
Relatoria
(fls.
3056/3057), lançado em 31.01.2020, indeferindo os pedidos de tutela provisória de
urgência, patrocinados por diferentes advogados, nos seguintes termos, verbis:
“Vistos. Às fls. 3.034/3.038 e 3.049/.3053, os terceiros
interessados Zélia Soncin Rosa e Damázia Rosa de Lucca e os assistentes simples da parte
autora Cláudio, Marli, Marilda, Ariovaldo, Márcia, Mirna Aparecida, Júlio Antonio, Jean
Carlos e Juliane Damaris, objetivam seja concedida tutela antecipada de urgência, para
que seja suspenso o curso do cumprimento definitivo de sentença da ação reivindicatória
(Processo no 0002598-79.2017.8.26.0082), em trâmite no Juízo de Direito da 2a Vara Cível
de Boituva-SP. Em síntese, alegam que, dos relatórios já proferidos por esta Relatoria,
compreendem que a ação rescisória será julgada procedente "conforme se pode pressentir
dos despachos de fls. 491/495, 581/582 e, em especial, do saneador de fls. 1563/1567" (cf.
Fl. 3.036). No mais, aludem que se o cumprimento do despacho de fls. 593/594 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
9
do cumprimento definitivo for levado a cabo, colocará os peticionários em perigo de dano
e de risco ao resultado útil da ação rescisória, "porquanto todos do polo ativo residem
tanto na Gleba 'A' como na Gleba 'B', e, se cumprida a ordem de imissão da decisão
monocrática, os herdeiros do Espólio de Francisco Dias serão imitidos, de imediato, nas
posses das referidas glebas ('A' e 'C'), deixando não só as peticionárias Zélia, Damázia e
Elisa ao 'leu do sol da chuva', sem levar em conta, anda, todos os assistentes simples da
autora (CLÁUDIO ROSA, MARLI ROSA, MARILDA ROSA RUSCONI, ARIOVALDO
ROSA, MÁRCIA ROSA, MIRNA APARECIDA ROSA SCHODDER, JÚLIO ANTÔNIO DE
LUCCA, JEAN CARLOS DE LUCCA, e JULIANE DAMARIS DE LUCCA FERNANDES
GARRIDO) em situação nefasta, porquanto tais assistentes, conforme dito em suas
alegações finais (fsl. 2237/2240 e 2330/2364), nunca participaram ou foram partes em
qualquer dos processos em litígio, seja da ação principal (reivindicatória) ou mesmo deste
cumprimento de sentença" (cf. Fl. 3037). Agrega-se a notícia de que fora expedido o
mandado de imissão favorável ao Espólio de Francisco Dias, na pessoa da inventariante
Marli Dias Pereira, a fim de que seja imitido nas áreas da gleba "A" e gleba "C",
autorizado uso de reforço policial. É o relatório. INDEFIRO o pedido de tutela provisória
de urgência deduzido pela parte peticionária de fls. 3034 e ss. e 3049 e ss., uma vez que o
entendimento firmado por esta Relatoria à fl. 494/495 desses autos não se alterou com o
andamento do processo originário de que derivou o ajuizamento da presente ação
rescisória. A simples existência de ordem judicial para a imissão na posse de bem objeto
da ação reividincatória, ainda que possa resultar na desocupação do imóvel em relação
aos atuais ocupantes, está embasada em título judicial que está transitado em julgado e
que, até o presente instante, não teve demonstrada alta ou elevada probabilidade de que a
prolação da sentença e acórdão na ação originária tenha sido contaminado por algum
vício ou defeito às regras do devido processo legal, em especial com a indicação de que a
dispensa da prova pericial não é, em si, violadora das regras de instrução processual,
sobretudo quando aferido, no acórdão rescindendo, que o julgamento no estado do
processo seria a solução admissível ao caso. Registre-se, igualmente, que em nenhum
momento dos seus pleitos os peticionários identificam ou delimitam o mencionado risco de
irreversibilidade do cumprimento definitivo do acórdão rescindendo, ou conseguem
identificar qual o risco de lesão a que sujeitos pela desocupação, não podendo se extrair
tal perigo apenas pelo fato de uma das peticionárias ser idosa octogenária, ou de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
10
peticionários ali residam. Aponto, por fim, que ação rescisória encontra-se em termos
para julgamento definitivo, já que foram apresentadas as alegações finais e encerrada a
fase de instrução. Intimem-se para ciência das partes e, após, tornem conclusos os autos.”
(fls. 3057).
Assim exposto o adequado relatório provocado pelas
inúmeras petições das partes (autor e réu) e assistentes sob patrocínio dos advogados que
souberam tão bem digladiar à altura dos interesses conflitantes na espécie deduzida nos
autos.
Não houve oposição manifestada ao julgamento virtual desta
ação rescisória.
É o relatório.
De início, cumpre rejeitar o pedido de revogação do benefício
da gratuidade concedido à parte autora, diante da falta de demonstração de que ela tenha
atual disponibilidade para movimentação dos recursos financeiros que teria sido meeira de
seu marido, nem de que o valor obtido a título de locativos lhe seja exclusivamente
destinado.
Defere-se, igualmente, o pleito de prioridade na tramitação do
feito, em razão da faixa etária idosa da assistente simples Zélia (na forma do artigo 1.048,
CPC/15 e artigo 71, caput e §5o, do Estatuto do Idoso).
Superadas essas questões, forma-se a convicção de decretar a
improcedência desta ação rescisória por não vislumbrar que a autora, auxiliada pelos
assistentes simples tais como arrolados acima, tenham demonstrado, na forma do artigo
373, I, e do artigo 966, V e VII, CPC/15, algum equívoco do juízo sentenciante, ou da
turma julgadora do acórdão rescindendo, no que diz respeito à apreciação e instrução
probatória do feito e sua possível categorização como violação da ordem jurídica, ou como
avaliação precedida de erro de fato que tivesse contaminado toda a avaliação jurídico-
probatória no feito originário da ação reivindicatória, ou ainda extrair do documento novo
dito produzido no cumprimento de sentença alguma replicação automática ou necessária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
11
sanação de vício do processo originário.
O acórdão rescindendo, juntado às fls. 101 e ss., deve ser
preservado.
A ação reivindicatória originária desta ação rescisória foi
ajuizada no ano de 1996.
Na petição inicial da ação originária (fls. 586 e ss.), o Espólio
de Francisco Dias, representado pela inventariante Maria José Dias, propôs a ação
reivindicatória contra uma série de réus [Castorina Jorge Rosa, Espólio de Alcina Rosa e
sua viúva Zélia Soncin Rosa; Jacyra Oliveira Rosa Regonha e seu marido Benedito
Regonha, Jocelina Rosa e seu marido (se casada for); Alzira Rosa da Silva; Aracy Rosa
Husseini e seu marido Bassam Ibrahim Husseini; Santonina Alves de Paula Rosa e seu
marido Odacir Marcellino Rosa; Nilza Rosa e seu marido (se casada for); Rubens Rosa e
sua mulher (se casado for); Damázia Rosa de Lucca e seu marido Antônio Carlos de Lucca;
Getúlio Ferraz da Silva e sua mulher Elisa Nicoleti da Silva esta última a ora autora desta
rescisória].
Na causa de pedir, narrou o espólio de Francisco Dias: ele
teria herdado, por sucessão legítima do avô Vicente Dias este que era condômino do pai
de Francisco, Sr. João Dias Rosalino de Almeida, em partes iguais , uma área de terra,
localizada no Bairro Pinhal, conhecida por “Capoava”, ou “Capoava do Pinhal”, no
Município de Boituva-SP. A medição da referida área de terra seria de 345.896,00 metros
quadrados, ou 14,3 alqueires. Ali trouxe também as confrontações da mencionada área (cf.
fl. 588). Prosseguiu afirmando que, em razão de desapropriação, que favoreceu o
Departamento de Estradas e Rodagem para fins da construção do traçado da Rodovia
Castello Branco, foram reduzidos quatro alqueires da mencionada área, relatando o lá autor
que o sítio teria restado com remanescente de 249.269,00 metros quadrados, ou 10,30
alqueires. Destacou-se que, conforme documentação, os transmitentes da área
desapropriada foram os Srs. Julio Rosa e Francisco Dias, em escritura registrada em janeiro
de 1973.
Alegou mais o espólio de Francisco Dias, indicando que, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
12
o traçado da rodovia, o sítio teria sido dividido em três glebas, ou áreas. A área “A”, de
190.696,00 metros quadrados; área “B”, de 22.300 metros quadrados; e, finalmente, a área
“C”, de 36.300,00 metros quadrados, que totalizariam justamente os 249.296,00 metros
quadrados, ou 10,30 alqueires.
Afirmou que as áreas objetos da ação reivindicatória seriam
apenas as áreas “A” e “C”, as quais estariam sendo ocupadas indevidamente pelos
posseiros.
A área “A” estaria sendo ocupada indevidamente pela viúva
do Sr. Júlio Rosa, Sra. Castorina, filhos, genros e noras de Júlio. Esses ocupantes teriam
ajuizado ação de usucapião, na então Vara Distrital de Boituva-SP (Processo 510/1992), a
qual teria sido contestada pelo Espólio de Francisco Dias.
A área “C”, por sua vez, estaria sendo ocupada
indevidamente por Getúlio Ferraz da Silva e sua mulher Elisa Nicoleti da Silva, e esses
também teriam promovido ação de usucapião, também na Vara Distrital de Boituva-SP
(Processo 482/1994), igualmente contestada pelo Espólio de Francisco Dias.
Ainda prosseguindo naquela petição inicial o espólio de
Francisco Dias renovou a explicação das confrontações de cada uma das áreas
reivindicandas, “A” (cf. fls. 589/590) e “C” (cf. fls. 590/591), mencionando, quanto a área
“A”, confrontações com área de titularidade dominial de Kuga Reflorestamentos Ltda.,
antigamente dos herdeiros de Julio Rosa e outros por divisão amigável. Referiu que esses
detalhamentos estavam constantes de mapa e memorial descritivo acostados na petição
inicial.
Feitas essas apresentações, o espólio de Francisco Dias
passou a explicar a dinâmica dos fatos que justificavam a sua propriedade imobiliária sobre
as mencionadas áreas. Fez a seguinte exposição:
“JULIO ROSA, ex-marido de CASTORINA JORGE ROSA, pai e sogro, dos
Promoventes do Usucapião Proc. 510/92 desta Distrital, adquiriu 02 (dois)
alqueires de terras, ou 4,84 ha., por CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS,
de BENEDITO e CECÍLIA, estes filhos de VICENTE DIAS (Avô de Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
13
Dias espólio reivindicante) falecido em 27/Janeiro/1930, cujo inventário, foi
o próprio JÚLIO ROSA que promoveu pelo Proc. 3.500/57, perante o Cartório
do 1o Ofício da Comarca de Porto Feliz-SP, conforme provam os Docs. 10/13.
VICENTE DIAS, deixara 03 (três) filhos, quais sejam: BENEDITO, CECÍLIA e
JOÃO DIAS ROSALINO DE ALMEIDA (que é pai de Francisco-Espólio).
(...) JOÃO DIAS ROSALINO DE ALMEIDA, era filho e condômino de
VICENTE DIAS, numa área de 12 (doze) alqueires MAIS OU MENOS, hoje ao
que se sabe SÃO 14,30 ALQUEIRES, conforme as áreas já descritas.
Com o falecimento de VICENTE, foram inventariados 03 (três) DE SUA
METADE DE 06 (seis) MAIS OU MENOS, para os filhos BENEDITO que ficou
com 01(um) alqueire, CECILIA que ficou com 01(um) e JOÃO DIAS
ROSALINO DE ALMEIDA, este, que já possuía 06 (seis) MAIS OU MENOS
(que hoje se sabe, serem 07 (sete), acabou por herdar MAIS 01(um), ficando
com 08 (oito) ALQUEIRES, MAIS OU MENOS, no Sítio Pinhal ou Coapoava
do Pinhal, hoje Bairro do Pinhal, neste município de Boituva-SP.
JULIO ROSA, que adquiriu os 02(dois) alqueires de BENEDITA e CECÍLIA,
cadastrou sua área no INCRA, conforme se vê pelo Código do Imóvel no 631
019 002 984 1, tudo, conforme o Doc. 14 incluso.
Dessa forma, JULIO ROSA teria ficado, também, CONDÔMINO NO IMÓVEL,
juntamente com JOÃO DIAS ROSALINO DE ALMEIDA e a viúva de
VICENTE, LUCIANA DE OLIVEIRA ROSA, (vide Arts. 623 e segs. Do
C.Civil).
Na época, em virtude de ser o Sítio composto de Matas, cerrados, córregos e
vales, as divisas eram respeitadas, pela confiança mútuas dos compossuidores,
sendo todos conhecidos, por morarem nas mesmas cercanias e transacionarem
pelas mesmas terras.
(...) Mas, JULIO ROSA, preferiu edificar moradia, NUMA ÁREA
APARENTEMENTE ABANDONADA, terras que seriam de JOÃO GREGÓRIO,
situadas ao lado de traz (sic) da ÁREA 'A' Do Espólio, vista hoje de quem da
Rodovia Castelo Branco a área olha, de costas para a Rodovia.
Nessa ÁREA DE TRÁS, da Área 'A' do Espólio, hoje, objeto do Usucapião-
Proc. 510/92, JULIO ROSA estabeleceu posse 'grilagem', numa Área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
14
aproximadamente de 07 (sete) alqueires, JUNTAMENTE, com RICIERI
SONCIN e sua mulher Benedita Rosa Soncin, com ADEMÉRCIO FOGAÇA e
sua mulher Ines Grando Fogaça, com JOÃO PEDRO MORETTI e sua mulher
Angela Fogaça Moretti.
(...) Em 20/MAIO/1944, JOÃO DIAS ROSALINO DE ALMEIDA (pai de
Francisco-Espólio Reivindicante), ainda arrendou o Sítio com OS SEUS 08
(oito) alqueires, mais 04 (quatro) alqueires da Viúva LUCIANA, juntamente
com os irmãos BENEDITO e CECÍLIA compondo os 12 (doze) Alqueires, QUE
SOMADOS AOS 02 (dois) de JULIO ROSA e CASTORINA, perfazem os 14,00
(quatorze) alqueires, que são os 14,30 Alqueires de hoje, tudo conforme
mostram-nos
a
inclusa
Certidão

Doc.
15
junto,
deduzida
a
DESAPROPRIAÇÃO de 04 (quatro).
Contudo, UM TRÁGICO ACIDENTE ABATEU A FAMÍLIA DE FRANCISCO
DIAS (hoje-Espólio Reivindicante).
(...) Em JULHO/1950, desapareceu na Praia Grande, litoral Santista, nas
águas do Oceano Atlântico, o Sr. JOÃO DIAS ROSALINO DE ALMEIDA,
sendo que a AUSÊNCIA FOI JUDICIALMENTE DECLARADA POR
RESPEITÁVEL SENTENÇA, DO MM. JUIZ DE DIREITO DE SOROCABA-SP,
EM 18/ABRIL/52, conforme fazem prova os Docs. 16 a 18, em consonância
com o que dispõe os Arts. 463 a 484 do C.Civil.
Bom é lembrar aqui, que isto ocorreu ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 2.437,
DE 07-33-55, que passou a vigorar em 01/01/56, QUE REDUZIU OS PRAZOS
PRESCRICIONAIS, e que não atingiu os CASOS PENDENTES, segundo,
ainda, a Súmula 445 do STF.
Assim, estando o Processo de Sucessão Provisória de JOÃO DIAS ROSALINO
DE ALMEIDA, ainda pendente, o prazo do então Art. 481 do C.Civil, ERA DE
30(trinta)ANOS, PARA ABERTURA DA SUA SUCESSÃO DEFINITIVA, que
ocorreu, realmente, em 30/11/1982, (Art. 590, n.II, do CPC de 1939), tudo,
conforme provam os Docs. 16/18.
Aqui, pode-se adiantar, que, segundo prescreve o ARt. 553 do C.Civil, “AS
CAUSAS
QUE
OBSTAM,
SUSPENDEM
OU
INTERROMPEM
A
PRESCRIÇÃO, TAMBÉM SE APLICAM AO USUCAPIÃO...”.
Assim, O AUSENTE, DECLARADOS TAIS POR ATO DO JUIZ, está previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
15
nos ARts.169 n. I, c.c. Art. 5 n. IV, todos do C.Civil brasileiro.
Dessa forma, de 1952 a 1982, não se pode admitir decurso de 'Prescrição
Aquisitiva 'ad usucapionem'' sobre as propriedades do Ausente, judicialmente
declarado.
Diga-se, ainda, que o Art.483 do C.Civil, prevê, a recuperação dos bens, “no
estado em que se encontram”, nos dez (10) anos seguintes da Abertura da
Sucessão definitiva (no caso, até 1992), pelos Ascendentes ou descendentes.
(...) FRANCISCO DIAS, (hoje Espólio), com o Desaparecimento do pai, passou
a cuidar das terras em Boituva-SP, para onde se dirigia constantemente, pois
residia na cidade de VOTORANTIM-SP, onde trabalhava em Fábrica.
Era pessoa Evangélica, (Congregação Cristã no Brasil), e, confiava em que
JULIO ROSA ajudasse-lhe a cuidar das terras, já que residia na área contígua,
do lado de trás da Gleba, 'grilando' terras de Terceiros, conforme já
explicitado.
Continuou pagando os Impostos Rurais e de Conservação de Estradas vicinais,
conforme provam os inclusos recibos, - Docs. 19 a 48 junto.
JULIO ROSA, que exercia composse, juntamente com RICIERI SONCIN e
Outros, tratou logo de estabelecer uma DIVISÃO AMIGÁVEL, que se
concretizou em 24/Dezembro/1960, pelo 1o Tabelião de Porto Feliz-SP,
conforme prova a Cert.Doc. 49 incluso.
(...) Entretanto, COM SEUS 07(sete) ALQUEIRES, DA COMPOSSE E,
POSTERIOR DIVISÃO AMIGÁVEL, Julio levou consigo, os 02(dois)
Alqueires, QUE HAVIA ADQUIRIDO DOS IRMÃOS DE JOÃO DIAS
ROSALINO DE ALMEIDA (pai de Francisco), ACABANDO POR REGISTRAR
09 (nove) Alqueires, NA DIVISÃO AMIGÁVEL, ONDE 02 (dois)
PERTENCIAM AO CONDOMÍNIO, COM OS HERDEIROS DO AUSENTE,
JUDICIALMENTE DECLARADO.
Os 09 (nove) Alqueires acabaram por serem registrados no Livro 3.AA às fls.
32 sob 12.46 do CRI, Porto Feliz, do C.R.I. Porto Feliz-SP, em
24/Dezembro/1960, posteriormente Matriculado no Livro 02 sob n. 383.
(...) Em Dezembro/1963, o D.E.R. (Depto. De Estradas de Rodagem)
pretendendo instaurar Processo de Desapropriação contra JULIO ROSA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
16
JOÃO DIAS ROSALINO, solicitou da Prefeitura de Boituva-SP, expedição de
Declaração Imobiliária, tendo a mesma informado sobre a Gleba “A” da
DIVISÃO AMIGÁVEL de Júlio Rosa, que ficava atrás da Gleba “A” de JOÃO
DIAS ROSALINO ((pai de Francisco) que é a objeto do Usucapião Proc.
510/92 (apensado), conforme se vê pelo Doc. 50 incluso.
Aberto o processo n. 91/64, de Desapropriação, pela Comarca de Porto Feliz
para abertura do trecho da Castelo Branco, JULIO ROSA, que já estava com
seus 02 (dois) alqueires, incluídos na Gleba “A” de 09(nove), situado na parte
de trás, SAIU DE LÁ E, VEIO PARTICIPAR NO PROCESSO DE
DESAPROPRIAÇÃO
DO
D.E.R.
E
ACABOU
POR
RECEBER
O
EQUIVALENTE A 12/36 Avos, dos 04(quatro) alqueires desapropriados, ou
seja, 32.265,86 m2, ou 1,33.33 Alqueires, tudo conforme provam os Docs.
51/55 inclusos.
Em 26/Janeiro/1973, é que foi registrada a Carta de Sentença da
Desapropriação, sendo Transmitentes JULIO ROSA, FRANCISCO DIAS e
OUTROS, conforme se infere da Certidão que ora se junta Doc. 56 incluso.
(...) Considerando, que os 02(dois) alqueires de JULIO ROSA e s/mulher
CASTORINA, estavam dentro das terras dos herdeiros de JOÃO DIAS
ROSALINO DE ALMEIDA, restaria, ainda, em CONDOMÍNIO, O
EQUIVALENTE A 0,66.66 DE ALQUEIRE, ou 16.134,14 m2.
Mas, vejam só o que ocorreu, mais adeante (sic).
(...) Em 28/Dezembro/1974, faleceu JULIO ROSA, deixando a viúva
CASTORINA, FILHOS NORAS E GENROS, conforme mostra-nos a Certidão
de Óbito Doc. 57 incluso.
Pelo Arrolamento-Proc. 351-75 de Porto Feliz-SP, foi carreado ao Monte
Partível, os 09(nove) Alqueires da DIVISÃO AMIGÁVEL, que incluía os 02
(dois) alqueires de Condomínio, com Herdeiros de JOÃO DIAS, que somente
lhes restavam os 16.134,14 m2, conforme já explicitado.
No “ÚNICO IMÓVEL INVENTARIADO”, foi descrito a Gleba “A”, da
Divisão Amigável, “CONTENDO UMA CASA DE MORADA, EDIFICADA DE
TIJOLOS E COBERTA COM TELHAS...” isto, em Dezembro/75, tudo,
conforme mostram-nos os Docs. 58/61 inclusos.
(...) Em 28/MAIO/1976, a Viúva CASTORINA JORGE ROSA, com Anuência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
17
dos Filhos, Noras e Gênros, DESMEMBROU E VENDEU 48.400,00 m2, ou
sejam, 02(dois) Alqueires, destacado dos 09(nove) que supunha ter, na
DIVISÃO AMIGÁVEL (Gleba “A” de trás), descrevendo a venda, como sendo:
Escritura Doc. 62/70 incluso.
(...) A compradora acima é a KUGA REFLORESTAMENTO LTDA., que teve
essa compra Matriculada sob n. 1.212 do C.R.I. de Porto Feliz-SP.
(...) Em 06/JUNHO/1980, por Escritura lavrada nas Notas do 2o Tabelião de
Porto Feliz-Livro n. 87 Fls. 113/115, a viúva CASTORINA JORGE ROSA,
SEUS FILHOS, GENROS E NORAS, venderam a Carlos Marcelo Gonçalves e
PAOLINO PIETRO, os remanescentes, de 07 (sete) Alqueires, da Divisão
Amigável.
Entretanto, VENDERAM 07 (sete) COM AS MESMAS DESCRIÇÕES DE 09
(nove) ALQUEIRES, ou sejam, OS MESMOS QUE FORAM CARREADOS AO
MONTE PARTÍVEL DO ESPÓLIO DE JULIO ROSA, tudo, conforme mostra-
nos a Cópia -Doc.71/75 incluso.
Descreveram ali, os mesmos 09(nove) Alqueires, COMO SE NÃO
ESTIVESSEM JÁ VENDIDO 02 (dois) ou 48.400,00 m2, DELA desmembrados.
Mencionaram a existência da mesma “CASA DE MORADA EDIFICADA DE
TIJOLOS E COBERTA DE TELHAS”, isto em 1980.
Pelos Outorgantes Vendedores, “AINDA FOI DITO, QUE INSTITUIAM,
COMO DE FATO INSTITUIDO TEM, A SERVIDÃO DE PASSAGEM POR
OUTRO TERRENO QUE POSSUEM A POSSE MANSA E PACÍFICA, HÁ
MAIS DE VINTE ANOS, COM A ÁREA DE MAIS OU MENOS (8)
ALQUEIRES”.
Esse “OUTRO TERRENO” a que se referem, é a Gleba “A” da frente, de
propriedade dos HERDEIROS DE JOÃO DIAS ROSALINO DE ALMEIDA, pai
de FRANCISCO DIAS, com o qual o JULIO ROSA, ex-marido de CASTORINA,
PAI, SOGRO DOS DITOS VENDEDORES, MANTINHA CONDOMÍNIO, EM
PARTE, E, POSSE POR RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA PARA COM OUTRO
(Art. 487 do C.Civil), o que não gera, direito possessório 'ad usucapionem'.
(...) Em 23/NOVEMBRO/1989, aqueles mesmos 07 (Sete) alqueires, MAIS OU
MENOS, que tiveram A DESCRIÇÃO DE 09 (nove) a empresa TAYO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
18
ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA., que havia sucedido, a diversas
transações, os VENDEU À KUGA REFLORESTAMENTO LTDA., onde,
AINDA É MENCIONADA A CASA DE MORADA DE TIJOLOS E COBERTA
DE TELHAS DE JULIO ROSA
Doc. 76/81 incluso, tendo recebido a
MATRÍCULA n. 7.543 (Fruto da Divisão Amigável), do C.R.I. de Porto Feliz-
SP.
(...) Em 03/Outubro/87, quando o neto de JULIO ROSA, filho de ALCINO
ROSA tentou fazer nas terras, Pista de Motocros foi lavrado Boletim de
Ocorrência, por FRANCISCO DIAS, e sua mulher MARIA JOSÉ DIAS Doc.
82 incluso.
Nessa época, os Filhos de Julio, a viúva Castorina, genros e noras, JÁ
ESTAVAM CONFUNDINDO, POSSE POR RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA,
COM INTENÇÃO DE REALMENTE TENTAR POSSE 'AD USUCAPIONEM'.
(...) Em 06/JUNHO/1988, FRANCISCO DIAS, mandou medir as Áreas 'A', 'B' e
'C' fragmentadas, pela Rodovia Castelo Branco pelo Tec. Agrim. PEDRO
NUNES FILHO CREA 100.263/TD para possibilitar a Retificação de Áreas,
em conformidade com as exigências da Lei n. 6.015, de Registros Públicos.
(...) Em 09/DEZEMBRO/91, pelo Processo n. 739/91, da Comarca de Porto
Feliz-SP, HOJE, PROCESSO N. 254/94, DESTA VARA Distrital (Apensado),
FRANCISCO DIAS, hoje Espólio de Francisco Dias, promovem, o competente
Processo de Retificação, de Registro Imobiliário, com Citações, de todos os
confrontantes e demais exigências legais à espécie.
A KUGA REFLORESTAMENTOS LTDA., ao ser citada como confrontante,
no Referido Processo de Retificação, interpretou, que tivéssemos adentrando
área sua, o que é totalmente o contrário, VISTO TER ADQUIRIDO, DOS
HERDEIROS DE JULIO ROSA, MAIS DO QUE POSSUÍAM, CONFORME JÁ
FICOU FARTAMENTE PROVADO, NAS LONGAS EXPLANAÇÕES RETRO.
CASTORINA JORGE ROSA, FILHOS, GENROS E NORAS, percebendo que,
tinham vendido à KUGA E OUTROS, MAIS DO QUE POSSUÍA, tratou logo,
de Promover Ação de USUCAPIÃO, sobre a Gleba “A” da frente, ou para “O
TERRENO COM ÁREA DE MAIS OU MENOS 8 ALQUEIRES”, que o
Proc.510/92 (Apensado).
Entretanto, precisando fazer “acertos”, com a KUGA REFLORESTAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
19
LTDA., ao promover o pretenso USUCAPIÃO, TEVE QUE DIMINUIR A
ÁREA, PARA 6,62 ALQUEIRES ou 160.225,32 m2 ou ainda, 16.02.25 há.
(...) A KUGA, contestou a Retificação de FRANCISCO DIAS, mais o mesmo
NÃO FEZ, quando citada, do Usucapião de CASTORINA E OUTROS-
Proc.510/92, QUANDO IGNOROU A TESTADA DE SUA ÁREA, QUE É DE
(357,00 M), PELOS (242,00m), ATRIBUÍDOS NO REFERIDO USUCAPIÃO
NA PARTE DAS TERRAS, QUE ADQUIRIRA DE ARMANDO THEODORO
FERRIELLO, QUE FAZ DIVISA, COM TERRAS DO ESPÓLIO DE JOÃO
DIAS, conforme mostra-nos Certidões e Mapas Docs. 83 a 86 inclusos, que
vão do Marco 02 a 12, de sua própria Retificação de área, Proc.171/89, do
Juízo da Comarca de Porto Feliz-SP.
A esplicação (sic), é que o mesmo ilustre Causídico, que funcionou na
Retificação de Área da Kuga Proc. 171/89, é o MESMO DO USUCAPIÃO
DE CASTORINA JORGE ROSA E OUTROS-Proc. 510/92.
(...) EM 1992, pelo Proc. 510/92 desta Distrital, CASTORINA (viúva de Júlio
Rosa) FILHOS, GENROS E NORAS, EM NÚMERO DE 15 (quinze) PESSOAS,
promoveram em “Bando”, o Usucapião, SENDO QUE SOMENTE 02 (duas)
ou 03(três) PESSOAS, HABITAM A ÁREA, assim mesmo, SEM NENHUM
DIREITO, A GERAR POSSE 'AD USUCAPIONEM', conforme já enfatizado.
Sabe-se que A MAIORIA DOS PROMOVENTES RESIDEM EM CIDADES
LONGÍNQUAS, HÁ JÁ MUITOS ANOS.
Em matéria de Posse, não existe UNIVERSALIDADES DE DIREITOS, como
ocorre na Sucessão hereditária, onde um, pode defender por todos, enquanto
não partilhado, o direito de cada um (ARt. 1580 C.Civil).
O processo promovido está eivado de nulidades insanáveis, pecando por não
fundamentação do pedido, nos termos do Art.282, n.III c.c. Art. 942, todos do
Diploma Adjetivo Civil, além de não mencionar, a origem e os caracteres da
posse, bem como, ainda, a causa próxima e remota a justificar o fato gerador
do direito pretendido (Teoria da Substanciação).
As causas que obstam a pretensão estão em alongada CONTESTAÇÃO,
juntada tempestivamente ao feito e, que, por Conexão, servem a estes autos de
Reivindicação, principalmente, as que dizem respeito aos FATOS
IMPEDITIVOS, INTERRUPTIVOS E OBSTATIVOS DA PRESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
20
AQUISITIVA, fartamente alegados, em Contestação daquele feito.
(...) A propósito, ainda, o Espólio Reivindicante, junta aqui, alegações que
apontam vários PONTOS DE INVIABILIDADE DAQUELA AÇÃO DE
USUCAPIÃO
Docs. 87 a 93 inclusos, que ficam fazendo parte destas
alegações.
Juntam, também, cópia da 'singela' Inicial do Usucapião de CASTORINA
JORGE E OUTROS, onde, não se pede, “A CITAÇÃO, DA PESSOA EM CUJO
NOME SE ENCONTRA REGISTRADO O IMÓVEL” o que não podiam
desconhecer, sendo esta, outra nulidade insanável do referido feito, Docs.
94/97 inclusos.
Seu Rol de Testemunhas é encabeçado por conhecido e “espertalhão” político
de Boituva-SP, de nome GETULIO FERRAZ DA SILVA.
Seu depoimento, na Justificação de posse do Usucapião de Castorina, deve ser
considerado SUSPEITO e INTENCIONAL, pois tem interesse direto, no
deslinde da ação, em prol da Promovente ou dos Promoventes, CASTORINA
JORGE E OUTROS.
(...) Eis que, dos suprareferidos, GETULIO veio a adquirir, pela Escritura do
Livro 91, Fls.026/027 do Cartório do Registro Civil e Anexos de Boituva-SP,
UMA ÁREA DE TERRENO DE 36.002,50 m2, POR CESSÃO E
TRANSFERÊNCIA, DE SUPOSTOS DIREITOS POSSESSÓRIOS, conforme se
observa pelo Doc.98/99 incluso.
Esta, é a ÁREA 'C' do Espólio, que tem metragem correta de 36.300,00 m2,
sendo também Reivindicada nesta Ação, uma vez que GETULIO FERRAZ DA
SILVA e sua mulher ELISA NICOLETI DA SILVA, promoveram Ação de
Usucapião-Proc 482/94 desta Distrital, (Apensado), na qual baseiam sua
posse, TOTALMENTE, E NA SUPOSTA E INEXISTENTE POSSE DE SEUS
ANTECESSORES-CEDENTES.
Daí, aplicar, tudo quanto foi dito aqui, aos ANTECESSORES-CEDENTES e,
aos ATUAIS CESSIONÁRIOS.
A área, sem qualquer plantio ou edificação, é constituída de pasto, sendo que
nela, a exemplo de tudo o que já foi dito, NÃO EXISTE QUALQUER
VESTÍGIO OU FATO GERADOR DE DIREITOS POSSESSÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
21
Tão logo, GETULIO tentou fazer cerca e ocupar referida Área 'C' do Espólio,
FOI LAVRADO CONTRA O MESMO, O BOLETIM DE OCORRÊNCIA N.
388/95, EM 04/04/95, conforme faz prova o incluso Doc. 100, figurando como
Indiciado, GETULIO FERRAZ DA SILVA.
Todos sabemos, que a ACESSIO POSSESSIONIS, EXIGE JUNÇÃO DA POSSE
DO USUCAPIENTE À POSSE DO SEU ANTECESSOR, NECESSITANDO,
PORÉM, SEREM CONTÍNUAS, PACÍFICAS E UNIFORMES QUANTO AO
OBJETO.
Ora, a suposta posse de seus antecessores, SEQUER VALEU, EM PARTE
ALGUMA DE TERRAS, DO ESPÓLIO REIVINDICANTE, COMO PODERIA
SER, UNIFORMES, SE TRATAM DE ÁREAS DISTINTAS E DISTANTES UMA
DA OUTRA?
É cediço, 'QUE A INTENÇÃO DE DONO É IMPRESCINDÍVEL NA
USUCAPIÃO.'
NÃO PODE USUCAPIR, AQUELE QUE SABE NÃO LHE PERTENCER, A
COISA OBJETO DA AÇÃO.
No usucapião-Proc 482-94, além de não conter os requisitos primordiais para
ação, os Autores SEQUER DESCREVERAM CORRETAMENTE A ÁREA,
havendo diferenças de metragens, tanto no lado de confrontação com ADÃO
DOS SANTOS, como na Testada, com a RODOVIA CASTELO BRANCO, QUE
É DE 426,38M, CONFORME INFORMAÇÃO DO D.E.R. Doc. 101 inclusos.
Para melhor elucidação, juntamos Plantas, que visualisam (sic) as posições
das ÁREAS 'A' e 'C', QUE ORA SÃO REIVINDICADAS PELO ESPÓLIO DE
FRANCISCO DIAS Docs. 102/104 juntos, na qualidade de DESCENDENTES
do Ausente (Art. 483 C.Civil).” (cf. fls. 591/601).
Na sequência a essa explanação do roteiro fático, o Espólio
de Francisco Dias argumentou que a ação de reivindicação seria o instrumento adequado
para que o legítimo proprietário de bem imóvel, consoante art. 524 do CC/16, venha reaver
bens que estejam no poder de quem os injustamente possua, como derivação do direito real
à coisa. Realçaram a sua condição de “legítimos proprietários” e postularam condenação
dos ocupantes indevidos das áreas “A” e “C” pelas perdas e danos e frutos que receberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
22
em razão da posse dos mencionados imóveis.
E requereu especificamente quanto à restituição da coisa os
seguintes pleitos:
“ (...) (Além) de terem que ENTREGAR A COISA (ÁREAS 'A' e 'C'),
INCONTINENTI, aos seus legítimos proprietários, os Requeridos deverão
responder por PERDAS E DANOS e PELOS FRUTOS QUE RECEBERAM, e
(...) OS QUE DEIXARAM DE GANHAR os Herdeiros do Ausente,
judicialmente declarado, tudo nos termos dos Arts. 513, 515 do C.Civil c.c.
Arts. 624 e 625, do C.Processo Civil vigentes.
É notório e público, que os Requeridos, na vigência da ILEGAL OCUPAÇÃO,
Arrendaram pastagens para gado, fizeram Arrendamento para plantio de cana
de açúcar, Alugaram faixada da área frente à Pista da Rodovia Castelo
Branco, para Anúncios Comerciais, estes, podendo serem mencionados
'MÓVEIS SANTOS ANDIRÁ', 'COIMMA BALANÇAS E TRONCOS';
'SOBRENA'; 'UEMURA', etc.
(...) Os Autores do Usucapião
Proc 510/92, terão que devolver aos
Requerentes, o que receberam do D.E.R. (Departamento de Estradas de
Rodagem), PELO TÍTULO DE PROPRIEDADE DOS REIVINDICANTES, ou
sejam, o Equivalente a 1,33.33 Alqueires de terras, no preço atual,
correspondente a 32.265,86 m2., ao preço de mercado por METRO
QUADRADO, como ocorre nos Loteamentos vizinhos das terras, como ex-vi,
'Pinhalzinho', 'Vitassay' e outros.
(...) Os autores do Usucapião
Proc. 482/94, terão que ressarcir os
Requerentes, pelos lucros obtidos no plantio de cana de açúcar, na Área 'A' do
Usucapião 510/92, uma vez que é o casal GETULIO FERRAZ DA SILVA e
s/Mulher, que Arrendam e plantam nas terras ocupadas por CASTORINA
JORGE ROSA E OUTROS.
Também, além de ser condenado a entregarem a 'Área 'C', da qual são
Cessionários, de INEXISTENTES DIREITOS POSSESSÓRIOS, de Castorina
Jorge Rosa e outros, devem ressarcir aos Requerentes pelo uso e proveitos
obtidos na referida Gleba de terra, além daqueles que por culpa suas,
deixaram os herdeiros Reivindicantes de obter.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
23
(...) Assim, aplicando-se o direito aos fatos aqui articulados, temos que os
Suplicantes têm o direito de invocar a proteção do Poder Judiciário, para fazer
valer e atuar a vontade concreta da lei, no sentido de levar a efeito a
ENTREGA DAS ÁREAS DE TERRAS MENCIONADAS, AOS SEUS
LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS, CONDENANDO OS REQUERIDOS, NA
'ENTREGA DE COISA CERTA' (art. 621 CPC), APURANDO-SE EM
EXECUÇÃO (Art. 624 CPC) AS PERDAS E DANOS EM RESSARCIMENTO E
O PAGAMENTO DE FRUTOS RECEBIDOS E OS IMPEDIDOS DE
RECEBER EM FAVOR DOS SUPLICANTES. (...) ” (fls. 602/603)
A petição inicial foi acompanhada de certidões de Registro de
Imóveis da Comarca de Porto Feliz, na qual se descreveu a existência de registro
imobiliário sobre uma parte de terras no sítio Capoava do Pinhal (matriculado 14.479),
constando como adquirentes João Dias Rosalino e Vicente Dias, e mencionada também a
desapropriação, para o DER, na proporção de 96.600,00 metros quadrados (cf. fls. 121/125
e 610 e 611). Também acompanharam aquela inicial os documentos relativos à declaração
de ausência de João Dias (cf. fl. 626/627) e a homologação da sucessão definitiva
decorrente dessa ausência declarada (fl. 628). Fez juntar também os documentos que
mencionou ao longo da narração da petição inicial, a exemplo de mapas descritivos (cf. fls.
695/696) e memorial descritivo das áreas reivindicandas glebas “A” e “C” e
lindeiras/vizinhas (fls. 712/715), os documentos que confirmariam alienações de alqueires
de que Julio Rosa não seria titular dominial, além das ações de usucapião ajuizadas contra
Francisco Dias (até fls. 728).
Castorina Jorge Rosa e outros contestaram a ação
reivindicatória (fls. 755/760), aludindo, entre outros argumentos, “frustrado todo o esforço
do autor em pretender provar a sua titularidade sobre os imóveis reivindicandos, sustentando-se
no documento n. 3, onde não consta quantidade de terras, tão-somente registra 'UMA PARTE /
DE TERRAS', localizada no bairro Pinhal, confrontações não definidas”, “não há a menor prova
de que os contestantes soubessem que estavam ou estão ocupando imóvel alheio, pelo que não se
há de cogitar de ocupação de má-fé”, refutando-se, no mais, a alegação de interrupção de
prazo de prescrição aquisitiva que estaria os beneficiando, réus na ação reivindicatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
24
Sentença de improcedência da ação de usucapião 510/1992
ajuizada por Castorina e outros, proferida em abril de 1996, com trânsito em julgado
noticiado como ocorrido em abril de 1997 (cf. fls. 786/790; 889/895 e 900).
Sentença de improcedência da ação de usucapião 482/1994,
ajuizada por Getúlio Ferraz da Silva e sua mulher Elisa Nicoletti da Silva, proferida em
fevereiro de 2000 (cf. fls. 921/925). Acórdão que julgou a apelação de Getúlio e Elisa foi
proferido em abril de 2003, pelo improvimento, indicando que os autores não teriam
descrito o direito a posse dos antecessores, sem precisão das datas de início e atos que
fossem representativos do exercício da posse (fls. 957/960).
Em novembro de 1996, o feito foi saneado (cf. fl. 832).
A parte Castorina e outros pleitearam a produção de prova
oral em audiência, por meio da petição juntada em dezembro de 1996 (cf. fl. 847).
Ocorreu que o juízo de primeiro grau determinou, por
diversas oportunidades, a suspensão da ação reivindicatória, em razão da pendência das
ações de usucapião.
Em maio de 2000, o juízo de primeiro grau na ação
reivindicatória proferiu decisão determinando às partes especificação das provas que
pretendiam produzir (cf. fl. 932). Ao que se sucedeu informação vinda por Zélia e outros
de que os autos da ação de usucapião, de Getulio e outra, não havia sido julgada, e daí se
determinou nova ordem de suspensão.
Sobrevindo a informação do julgamento das ações de
usucapião, em junho de 2003, a juíza de primeiro grau determinou que as partes
apresentassem alegações finais (cf. fls. 961), apresentadas, respectivamente, pelo espólio
de Francisco Dias (às fls. 967/976) e pelos corréus Getúlio Ferraz da Silva e outros (fls.
986/989).
Nas suas alegações finais no feito originário, Getúlio e outros
defenderam que a pretensão reivindicatória não poderia ser acolhida, porque a parte lá
autora não detinha “a correta identificação da área reivindicada”, consistindo em ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
25
parte autora “individualizar o imóvel reivindicado, com todos os seus limites,
confrontações, divisas e características” e que tal ônus não teria sido cumprido, já que, com
as confusões de registros desde 1950, o espólio-autor não teria satisfeito tais requisitos. Ali
reiterou, expressamente, que “a instrução do processo não estava encerrada (...) pois foi
requerido pelos réus audiência de instrução para comprovar todos os fatos alegados
nestas alegações Finais, sendo que tal requerimento não foi apreciado por Vossa
Excelência, devendo tal audiência ser marcada sob pena de cerceamento de defesa e
nulidade processual” (cf. fl. 987). E sinalizaram que a área reivindicada estaria sob a posse
de sucessores de Júlio Rosa há mais de 40 anos, inexistindo qualquer posse de má-fé.
Mencionaram também que “o Espólio Autor tentou regularizar a documentação existente,
interpondo uma ação de retificação de área, nesta ação sim tentou englobar a área
reivindicada, sendo que esta citada ação não obteve êxito (proc. N. 254/94), portanto seus
documentos são imprestáveis para a presente ação” (cf. fl. 987).
Mencionada ação reivindicatória originária, como visto, foi
julgada procedente na sentença (cf. fls. 1.010/1.013), confirmada em sede de apelação e,
quando examinado o recurso especial pela Presidência da Seção de Direito Privado, o fora
inadmitido, sucedendo-se negativa de provimento do agravo denegatório de recurso
especial.
Na sentença, proferida pela E. Juíza de Direito Ana Cristina
Paz Neri em maio de 2004, assim foi lançada a fundamentação:
“(...) O caso é de julgamento antecipado de lide, não havendo necessidade de
produção de provas em audiência, nos termos do artigo 330, inciso I, do
Código de Processo Civil. O pedido é procedente. Trata-se de ação
reivindicatória, a qual tem caráter essencialmente dominial e por isso somente
pode ser utilizada pelo proprietário, por quem tenha jus in re. Nesta ação o
autor deve provar o seu domínio, oferecendo prova da propriedade e
descrevendo o imóvel com suas confrontações, bem como demonstrar que a
coisa reinvindicada encontra-se na posse do réu. Três, portanto, os requisitos
de admissibilidade de tal ação: a titularidade do domínio, pelo autor, da área
reivindicanda; a individuação da coisa e posse injusta do réu. Na
reivindicatória, o proprietário vai retomar a coisa não de qualquer possuidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
26
ou detentor, porém daquele que a conserva sem causa jurídica, ou a possui
injustamente. É a ação do proprietário que tem título, mas não tem posse,
contra quem tem posse, mas não tem título. É ação real que compete ao senhor
da coisa. Essa, pois, a sua natureza jurídica. Encontra fundamento legal, que
assegura ao proprietário o direito de sequela, atributo dos direitos reais que
possibilita a este perseguir a coisa onde quer que esteja, de acordo com a
máxima romana res ubicumque sit, pro domino quo clamat (onde quer que se
encontre a coisa, ela clama pelo seu dono). O referido dispositivo fala em
posse injusta. Tal expressão é utilizada em termos genéricos, significando sem
título, isto é, sem causa jurídica. Na reivindicatória, detém injustamente a
posse quem não tem título que a justifique, mesmo que não seja violenta,
clandestina ou precária, e ainda de boa-fé. Não fosse assim, o domínio estaria
praticamente extinto ante o fato da posse. A ação reivindicatória é
imprescritível, embora se trate de ação real. Versa sobre o domínio, que é
perpétuo e somente se extingue nos casos expressos em lei (usucapião,
desapropriação, etc.), e não pelo não-uso. Os documentos acostados à inicial
comprovam as alegações do espólio autor no sentido de que este é o legítimo
proprietário das áreas A e C, não havendo comprovação de que essas
propriedades foram adquiridas pelos antecessores dos requeridos do
antecessor do autor. Nem se diga que a presente reivindicatória esbarra no
usucapião das áreas em questão pelos requeridos, pois esta ação já foi
proposta pelos requeridos e julgada improcedente (processos sob n. 510/92 e
0482/94). Por fim, restou demonstrado documentalmente que os antecessores
dos requeridos venderam e cederam os imóveis em questão sabedores de que
não possuíam o 'animus domini', vez que detinham os imóveis de forma
precária (fls. 35 e 39 e seguintes). Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido
e determino a entrega das terras referentes às glebas “A” e “C” descritas na
inicial ao espólio requerente.” (cf. fls. 1.011/1.013, sublinhado nosso)
Ainda que por via mediata, nota-se da fundamentação da
sentença que o julgamento de improcedência, de ação anterior de retificação de área
promovido pela parte autora da reivindicatória, não consistiu em impedimento à
propositura e procedência da ação reivindicatória, sobretudo diante da indicação de que os
documentos trazidos ao longo da ação reivindicatória, proposta posteriormente, seriam
suficientes a atestar a titularidade dominial sobre as áreas reivindicandas, glebas “A” e “C”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
27
da área rural envolvida na disputa. O que deve se ter em mente é que eventual
questionamento a respeito das divisas de bem imóvel não elide o direito da parte autora a
obter provimento jurisdicional fundado no artigo 1.228 e 1.231 do Código Civil de 2002. A
retificação da área, assim, não se configura como condicionante legal para se permitir a
propositura da ação reivindicatória.
Interposta a apelação pelo grupo de corréus Getúlio Ferraz da
Silva e sua mulher, lá sustentaram exatamente as teses de que inexistiu comprovação de
domínio sobre as áreas reivindicadas, aludindo à inexistência de “qualquer documento
emanado da circunscrição imobiliária demonstrando encontrar-se em nome do autor os imóveis
cuja reivindicação se pleiteia”, salientando que “a prova dessa titularidade se faz com a
certidão do cartório imobiliário competente” e reforçando que a petição inicial não teria feito
a correta individualização do imóvel reivindicado. Reiterou a tese de que a transcrição
apontada na petição inicial pelos lá autores [Livro 3-O, fls. 144, sob n. 3.387] não mais
subsiste “porquanto dela se originou a matrícula n. 14.479 (...) onde assinala a área de nove (9)
alqueires (217.800 m2). Dessa gleba foi desapropriada a área de 96.600 m2 (aproximadamente
quatro alqueires). Destarte, restariam 121.200 m, ou cinco (5) alqueires, mais ou menos, ainda
assim o proprietário Francisco Dias em comum com outros comproprietários”. E levantou em
seguida o argumento de que o espólio de Francisco Dias estaria tentando induzir o órgão
julgador de que ele seria proprietário de toda a área descrita na transcrição 3.387 extinta, o
que não seria realidade. Como defenderam Getúlio e outra, “mesmo que toda essa área
remanescente estivesse transcrita em nome de Francisco Dias (o que não é verdade, como se
comprovou), ainda assim o remanescente 121.200 m2 não guarda nenhuma relação com o
pleito inserto em sua inicial: 249.296 m2 distribuídos em três glebas de 190.696 m2 (área 'A');
22.300 m2 (área 'B'); e 36.300 m2 (área 'C'). Como se vê, pleiteia mais que o dobro do que consta
no documento!” Os apelantes também reiteraram o argumento da usucapião em sede de
defesa. Descreveram, em sequência, que “existindo controvérsias sobre o domínio, a exigir
demarcação das áreas, somente a realização de dilação probatória ensejaria o esclarecimento
dos fatos” e, como caberia ao autor o ônus da prova e ele não o pleiteou, caberia ou ao juízo
determinar a produção de perícia para dirimir as dúvidas, ou julgar improcedente a
reivindicatória (cf. fls. 1.022/1.029).
Interposta a apelação pelo grupo de corréus Zélia Soncin

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
28
Rosa e outros, foi pleiteada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela falta de
produção de prova pericial (a qual serviria para atestar se os documentos juntados pelos
autores realmente corresponderiam à área reivindicada), e também reforçada a tese de que a
parte autora não teria demonstrado documentalmente o domínio e a identificação da área
reivindicada. Salientaram ocupar e exercitar a posse da terra por mais de 40 anos,
ininterruptos, especialmente Aracy Rosa e Zelia Soncin Rosa, duas viúvas, lá tendo
edificado suas casas e tornado produtiva a propriedade, tendo sido adquirida por usucapião
apenas faltando a declaração desse fato em juízo (cf. fls. 1.090/1.105).
O recurso de apelação de Zélia e outros foi inicialmente
julgado deserto (cf. fl. 1.197), tendo prosseguido o processamento do recurso de apelação
de Getúlio e outros (cf. fl. 1.205), mas sobreveio notícia do julgamento de agravo de
instrumento concedendo gratuidade à Zélia e outros, afastando-se a deserção (cf. fls. 1.228
e ss.).
A 10a Câmara de Direito Privado, após regularização de
habilitações no polo passivo do feito, negou provimento às apelações.
No
acórdão
rescindendo, rejeitou-se
a alegação de
cerceamento de defesa e da necessidade de prova pericial de Getúlio e sua mulher,
afirmando que a intenção dos apelantes seria de “fazer prova tendente a demonstrar que
adquiriram, por usucapião, a propriedade reivindicanda”, o que seria inoportuno dada a
anterior ação de usucapião por eles intentada julgada improcedente, além de referir que a
petição inicial estaria acompanhada por “cabal prova documental, incluído mapas” que
teria viabilizado a formação de convicção ao juízo de primeiro grau. Pelos mesmos
motivos, rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa aduzida por Zélia e outros. E,
no mérito, a Turma Julgadora invocou a regra regimental do artigo 252, RITJSP, para
confirmar os fundamentos da sentença, limitando-se à sua invocação para reiterar as
análises e interpretações sobre o conjunto probatório feitas pelo juízo de primeiro grau (cf.
fls. 1.393/1.406).
Ora,
diante
dessa
motivação
provinda
do
acórdão
rescindendo, observa-se que era plenamente admissível aos réus-apelantes, em sede de
embargos de declaração ou recurso às instâncias superiores (especial/extraordinário),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
29
aventar a matéria relacionada à deficiência da instrução do processo (deficiência ocorrida,
sob a sua ótica) e, principalmente, apontar equívocos que tivessem sido cometidos na
apreciação da prova documental e que justificassem eventual indução em erro dos
julgadores do feito originário, em primeira e segunda instâncias. Em especial, deveriam ter
os lá réus, e aqui na rescisória posicionados autores e terceiros interessados assistentes,
agitado justamente a matéria da insuficiência dos dados descritivos presentes dos
documentos juntados na petição inicial para a identificação das áreas reivindicandas, sua
correspondência e coincidência com os dados trazidos na petição inicial e os fatos e a
demonstração do domínio respectivo que favoreceria os lá autores.
Getúlio e sua mulher opuseram os embargos de declaração,
justamente apontando, em especial, a omissão do acórdão embargado sobre a falta de
exame do não preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação
reivindicatória (cf. fls. 1.409/1.410). Os embargos foram rejeitados pela 10a Câmara de
Direito Privado (cf. fl. 1.414/1.419).
Interposto recurso especial apenas por Getúlio e sua mulher,
lá foram levantadas justamente as questões atinentes à suposta negativa de vigência de lei
federal (artigo 1.228, CC/02) e dissídio jurisprudencial, relacionados à negativa de
produção probatória pericial e cerceamento de defesa e à falta de demonstração dos
requisitos de titularidade do domínio da área reivindicanda pelo autor, reiterando que as
transcrições documentadas pela parte autora não seriam relacionadas às descrições das
áreas reivindicandas feitas na petição inicial. Inclusive, mencionaram a existência de
precedente no STJ, no REsp 256.290/PR, que teria sido provido para a finalidade de
oportunizar a produção de prova sobre a existência de posse que legitimaria prescrição
aquisitiva e nulidade de negócio em que fundado o direito alegado do autor daquela ação
(cf. fls. 1.422/1.431 e 1.434 e ss.).
O recurso especial teve seguimento negado por decisão da
Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 1.457/1.459), e o agravo de instrumento
interposto teve conhecimento negado no STJ, em razão de sua intempestividade (fls.
1.499/1.508 e fls. 2.703/2.717).
Ora, escrutinado esse andamento processual, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
30
nitidamente que o entendimento externado pelo juízo de primeiro grau na ação
reivindicatória pautou-se por análise exauriente do conjunto probatório lá coletado, tendo
sido garantido, à parte ré, o acesso às vias recursais superiores para a finalidade de não
apenas revisar o entendimento do juízo de primeiro grau quanto ao encerramento da
instrução probatória sem a produção de prova suplementar, quanto à análise interpretativa
feita pelo juízo de primeiro grau a propósito do caráter probante dos documentos de títulos
registrais imobiliários juntados pela parte autora, colocando-os como aptos à prova do
domínio das áreas reivindicandas.
Deve ser lembrado que o juízo de primeiro grau estava
autorizado, por lei, a julgar antecipadamente a lide, no estado em que ela se encontrava,
tendo exprimido fundamentação específica para justificar a incidência do artigo 330, inciso
I, do CPC/1973 (c.c. art. 5o, incisos LIV e LV, CF/88) e a dispensa de suplementação
probatória, inexistindo violação da regra do artigo 373, inciso II, CPC/2015 (à época, art.
333, inciso II, CPC/73).
Associa-se a isto a indicação de que o juízo de primeiro grau
não vislumbrou, do conjunto documental colhido, as discordâncias levantadas pela parte ré
entre as transcrições registrais acostadas pela parte lá autora e as áreas reivindicandas, nem
constatou a necessidade de apuração, de natureza técnica, sobre as áreas reivindicandas,
respeitada, nesse sentido, a sua discricionariedade, pautada pelo livre convencimento
motivado, para avaliar se o caso realmente comportava o aprofundamento da instrução a
esse nível.
Os
documentos
acostados
pelos
autores
da
ação
reivindicatória, por si, reveladores de certidões de titularidade dominial, são aptos a indicar
a existência de domínio das áreas rurais lá especificadas, pois oriundos de cartório de
registro imobiliário (art. 227 e seguintes da Lei de Registros Públicos, Lei Federal
6.015/1973), tendo sido conjugada a sua avaliação com outros documentos produzidos em
outras ações judiciais que envolveram as partes ora litigantes (como nas ações de usucapião
ajuizadas), dispensando-se, desse modo, conhecimento técnico específico de perito que
justificasse a elaboração de perícia (artigo 335 c.c. 420, parágrafo único, inciso I, II,
CPC/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
31
Não se colhe que a parte autora, ou os assistentes simples
desta rescisória tenham se preocupado em investigar se havia algum tipo de discordância
reconhecida pelo próprio ofício registral imobiliário quanto às áreas reivindicandas e os
documentos que foram no feito originário apresentados pelos réus desta rescisória, ou,
principalmente, algum documento emitido pelo próprio oficio registral imobiliário que
revelasse a coincidência dos títulos supostamente legitimadores da posse dos autores da
rescisória com a área de domínio titularizado pelos réus da rescisória.
Os assistentes simples trouxeram, como se entrevê das
alegações finais, declarações vindas de órgãos administrativos (INCRA, ITR, Cadastro
Ambiental Rural CAR, Certificação no INCRA e georreferenciamento, FUNRURAL,
Energia elétrica emitida pela CPFL Energia, Registro de gado na Secretaria de Agricultura
e Abastecimento) e fotografias da família no imóvel rural que revelariam o estado de posse
sobre a Gleba “A”. Mas, ao mesmo tempo, tais assistentes não confrontam o resultado do
julgamento de improcedência da ação de usucapião que havia sido por eles movida contra
os ora réus, histórico também levado em consideração quando da prolação da sentença na
ação reivindicatória justamente com o efeito jurídico de tornar ineficaz a alegação de
prescrição aquisitiva sobre tal imóvel formulada como defesa.
Quanto à alegação de parte dos assistentes simples de que
seriam outros os nomes, distintos do espólio de Francisco Dias, que constariam nos títulos
de registros imobiliários das áreas pretendidas, glebas “A” e “C” (“os documentos
registrais apresentados pela parte contrária, lá autor, constam proprietários Vicente Dias ou
João Dias, e não Francisco Dias”, cf. fl. 2.358), resta certo que a própria parte autora na
reivindicatória esclareceu mencionada distinção, baseando-se nas sucessões havidas por
ausência e relações de parentesco entre as partes, igualmente as documentando.
A propósito da ação de retificação de área que fora proposta
pelos ora réus para regularizar o imóvel retificando, e sentenciada pela improcedência em
agosto de 1997, irrecorrida (Processo 254/1994), o juízo de primeiro grau limitou-se a
decidir que a improcedência das ações de usucapião não tornaria automática a delimitação
da propriedade da área para o espólio de Francisco Dias, nem tornaria “incontroverso” o
domínio, sobre a área, ao espólio de Francisco Dias. Mencionou-se também ali que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
32
domínio não seria incontroverso em relação à Kuga Reflorestamento, porque esta teria
fundamentado as suas razões em matrículas de imóvel adquirido. Ora, tal sentença, salvo
melhor juízo, não impede que o juízo da ação reivindicatória procedesse à análise
posteriormente distinta no que diz respeito à suficiência dos documentos juntados para a
prova da propriedade, na medida em que não desconstituiu ou extirpou o valor probatório
dos mencionados títulos imobiliários acostados pelo espólio de Francisco Dias.
O que pretende a parte autora desta ação rescisória, auxiliada
pelos assistentes terceiros, é promover a ampla revisão do aparato probatório da ação
originária, sem fazer acompanhar evidências claras e lógicas de que o juízo de primeiro
grau e a turma julgadora em colegiado recursal tivessem desatendido a exigência de
instrução processual adequada e o devido processo legal e, de algum modo, lhes tivesse, à
autora ou aos assistentes simples desta rescisória, sido inviabilizada qualquer revisão dessa
decisão.
Se o juízo de primeiro grau, corroborado pelo acórdão das
apelações, considerou em sua sentença que a instrução documental estava elucidativa, por
retratar com fidelidade as áreas buscadas na ação reivindicatória, cabia aos lá réus
confrontar esse entendimento pelas vias excepcionais e recursais cabíveis. No caso,
falharam em acessar a instância superior, por desobedecer a exigência de regularidade
formal do recurso contra a decisão denegatória de admissão do recurso especial.
Nas alegações finais nesta ação rescisória, a parte Espólio de
Francisco Dias argumenta que a ação reivindicatória movida teve a sua tramitação
suspensa em dezembro de 1996, até o ano de 2004 (como se vê de fl. 127 desta rescisória,
assim como às fls. 843, 887, 911, 915, 926, 938, 944, 946, 952), para que fossem apuradas,
com prioridade, as questões de ordem possessória, devido às ações de usucapião propostas
(510/1992, da gleba “A”, e 482/1994, da gleba “C”). Sinalizou, ainda, que nos autos da
Ação de Usucapião 482/1994 teria havido realização de perícia, além de oitiva de nove
testemunhas, com conclusão de que “a área descrita na matrícula 14.479, foi fracionada em
três áreas, “A”, “B” e “C” e “a área usucapienda da Gleba “C” é de propriedade do Sr.
Francisco Dias” (cf. fl. 2.271/2.272), corroborada tal informação de que a área
individualizada da Gleba “C” seria parte integrante da matrícula 14.479, de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
33
registral de Francisco Dias. Apontou também que naquela ação teriam sido produzidos
levantamento planimétrico com descritivos, contendo marcos, rumos e distâncias, plantas
assinadas por engenheiros, além de documentos elaborados pelo Departamento de Estradas
de Rodagem quando da desapropriação do trecho da Rodovia Castelo Branco na altura do
km 109. E, de posse de todos esses documentos, argumenta que o juízo de primeiro grau,
na ação reivindicatória, teria proferido sentença não se baseando apenas nas provas
colhidas na ação reivindicatória, mas também “se utilizou das provas produzidas na ação de
usucapião n. 482/1994, como a prova técnica e testemunhal, acobertadas pela coisa julgada, com
trânsito em julgado” (cf. fl. 2.273).
A propósito da prova de titularidade de Francisco Dias sobre
o imóvel da gleba “C”, a parte ré Espólio de Francisco Dias faz o apontamento de que essa
temática havia sido amplamente debatida e decidida nos autos da ação reivindicatória.
Como indicou às fls. 2.275, verbis:
“(...) 1) Conforme se depreende dos autos do processo originário, o registro
constante da matrícula no 14.479 desmembrada em Gleba A B e C estão em
nome de Francisco Dias (documento anexo aos autos) esta é a principal prova
da titularidade do requerido, e a matrícula do imóvel da Gleba C encontra-se
devidamente registrado no Registro de Imóveis e Anexos de Porto Feliz/SP.
2) Outra prova inquestionável da titularidade de propriedade do imóvel pode
ser comprovada através do PROCESSO DE INVENTÁRIO DOS BENS
DEIXADOS POR FRANCISCO DIAS No 627/95 (anexo aos autos) -onde consta
a transmissão do imóvel da matrícula 14.479.
3) O laudo emitido na Ação de Usucapião processo no 482/1994 que
comprovou que a área usucapienda estava localizada na área C , pertencentes
a matrícula 14.479, onde consta como proprietário o Sr. Francisco Dias.
4) O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR consta como proprietário
Francisco Dias (anexo aos autos).
5) A confirmação da individualização da área C de propriedade de Francisco
Dias quando da desapropriação pelo DER (Departamento de Estradas e
Rodagens) de área pertencente a Francisco Dias.
6) A titularidade e domínio do imóvel denominado Gleba C em nome de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
34
Francisco Dias também foi confirmada através de sentença, acórdão, inúmeros
agravos e recursos que se utilizou a autora, nos 22 anos de tramitação do
processo.” (cf. fls. 2.275)
Ou seja, à vista desses documentos apontados pela parte ré
desta rescisória, que teriam sido apresentados na ação reivindicatória como prova do fato
constitutivo de seu direito alegado, caberia à parte lá ré (autores e terceiros assistentes nesta
rescisória) valer-se dos instrumentos adequados para promover ou a contraprova ou a
declaração de imprestabilidade de tais documentos, o que não foi feito a contento naquela
seara, não conhecido o recurso especial lá interposto por irregularidade formal.
Nem acode os auxiliares desta ação rescisória o argumento de
que parte deles não teria feito parte integrante da ação reivindicatória, no polo passivo,
especialmente diante do detalhe de que, na ação de usucapião capitaneada por Castorina e
Zélia, fora debatido exatamente a falta de vinculação de parte dos sucessores ali indicados
de Alcindo ao exercício da posse na área reivindicanda.
Não parece, nesse sentido, tenha havido a manifesta afronta
ou violação de norma jurídica.
Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento em
violação manifesta de norma jurídica, explica DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista
pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na
aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que
violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. O termo normas
é abrangente, mas o Superior Tribunal de Justiça não admite a ação rescisória
por ofensa à súmula. (...). Não é qualquer violação da lei que admite o
ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência
que a literal violação exige que no momento da aplicação da norma por meio
da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há
inclusive súmula nesse sentido. Significa dizer que, se havia polêmica à época
da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória o entendimento
tenha se pacificado em torno da tese defendida pelo autor da ação, não será
possível a desconstituição.”
(Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 10a Edição.
Salvador: Ed. JusPodivm. 2018. Página 1471) (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
35
A súmula citada no trecho acima é a Súmula 343 do Supremo
Tribunal Federal, verbis:
“Súmula 343: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais.”
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é dominante
e pacífica quanto à impossibilidade de se empregar o instrumento da ação rescisória como
via de reanálise de provas, sob pena de, se isto se configurar, haver lesão ao princípio da
coisa julgada e da segurança jurídica.
Também há fundado entendimento no sentido de que o
cabimento da ação rescisória, com base no artigo 966, inciso V, do Código de Processo
Civil de 2015, exija “demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada
tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação
jurídica absolutamente insustentável, sob pena de perpetuar a discussão sobre a matéria decidida
e desrespeitar a segurança jurídica” (AgInt no REsp 1452349/SP, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019).
Além disso, a jurisprudência do STJ possui o entendimento
de que “a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da
sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas,
tampouco para complementa-la” (REsp no 1691712/SP, Relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, Data do Julgamento 16/11/2017).
Portanto, não cabe a este Órgão Julgador o reexame da prova.
Isso porque a ação rescisória não se presta ao reexame puro e simples do que já foi
apreciado, como se tratasse de uma nova instância de revisão (sucedâneo recursal).
Quanto à alegação de propositura da ação rescisória baseada
em documento novo, igualmente não convencem as razões autorais.
Sobre o alegado documento novo, a parte ré salienta que ele
envolveria a disputa a respeito da Gleba “A”, objeto distinto daquele debatido nesses autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
36
A Kuga Reflorestamento argumenta, no cumprimento de sentença sequencial na ação
reivindicatória, que ela seria legítima proprietária de parte do imóvel da Gleba “A”. A parte
Espólio de Francisco Dias argumenta que se tratam de questões de eventuais sobreposições
de matrículas da gleba “A” que serão “averiguadas e discutidas com a Kuga em tempo
próprio”, tanto que haveria decisão no próprio cumprimento de sentença imitindo o Espólio
de Francisco Dias na Gleba “A” à exceção da área em discussão com a Kuga. Reproduziu o
mapa do local, às fls. 2.277, em que identificava o local da suposta sobreposição, distinto
do local da Gleba “C”, objeto da ação rescisória e que se encontra na margem oposta da
rodovia Castello Branco.
É indiscutível que esse documento foi produzido em
momento posterior ao do trânsito do acórdão rescindendo.
A hipótese que permite a rescisão de decisão de mérito
fundada no documento ou prova nova depende da verificação de que mencionado elemento
probatório ou tenha sido ignorado pela parte autora da rescisória ou que dela não pôde
fazer uso no tempo da ação originária e, cumulativamente, referida documentação seria
capaz, isoladamente, de gerar um pronunciamento favorável (artigo 966, inciso VII,
CPC/15).
Realmente, essa manifestação da Kuga Reflorestamento, ao
incutir dúvida sobre a possível existência de sobreposição de títulos de domínio sobre área
da Gleba “A”, não autoriza seja contaminada a análise e interpretação dos elementos
probatórios realizada na ação reivindicatória em relação à área da Gleba “C” (aqui
discutida nesta rescisória).
Mesmo que a parte autora desta rescisória tivesse posse da
informação de que teria havido sobreposição de títulos em área parcial da Gleba “A” por
ocasião da ação reivindicatória, isso não legitimaria estender esse estado de dúvida em
relação à área da gleba “C”. Trata-se de áreas, gleba “A” e “C” segmentadas entre si pelo
curso da rodovia Castelo Branco, sendo que não há qualquer tipo de questionamento feito
pela Kuga quanto à idoneidade e higidez do título de registro imobiliário em nome de
Francisco Dias quanto à área da Gleba “C”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011403-05.2018.8.26.0000 -Voto no 37403
37
Além disso, as dúvidas atinentes à possível sobreposição de
títulos dominiais entre Kuga e os ora réus devem ser resolvidas em ação autônoma
específica, entre si, na forma do artigo 17 do Código de Processo Civil.
Julga-se, pois, improcedente a presente ação rescisória, com
fundamento no artigo 487, I, CPC/15.
Por força do artigo 85, § 2o, CPC/15, fica a parte autora e os
assistentes simples condenados a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa (observada a sua
elevação, após acolhimento de impugnação da parte ré), ressaltada a suspensão de
exigibilidade de tais quantias em razão do artigo 98, § 3o, CPC/15 (se parte beneficiária da
justiça gratuita). Observa-se o patamar intermediário do parágrafo 2o do art. 85 uma vez
que esta demanda apesar de ter se limitado à instrução de natureza documental trouxe
questão medianamente complexa, que exigiu a análise de volume elevado de documentos
oriundos dos processos anteriores em que litigaram as partes.
Ainda, por derradeiro, refuta-se o pedido da parte ré para
condenar a parte autora à pena por litigância de má-fé, na medida em que a tese levantada
pela parte autora se mostrou admissível, a despeito de improcedente, tendo sido respeitada
a dedução de causa de pedir e pedido, de acordo com a versão narrada pela parte autora,
vinculados aos pressupostos específicos de propositura da ação rescisória.
Por tais fundamentos, julga-se improcedente a presente ação
rescisória.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator